Tribunal: TJES
Processo: 5050229-65.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050229-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANDRE AMORIM PIMENTEL e outros (2)
RECORRIDO: IGOR CORDEIRO DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE INDICAM A ATUAÇÃO PROFISSIONAL. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelos Recorrentes.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução de honorários advocatícios ajuizada pelos recorrentes em face do recorrido.

A sentença (ID 17977230) extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts.
803, I, c/c 485, IV, CPC,
na medida em que o juízo de origem entendeu que os exequentes não comprovaram a efetiva prestação dos serviços advocatícios relacionados ao contrato apresentado, o que tornaria o título inexigível.

Irresignados, interpuseram recurso inominado. Nas razões recursais, sustentam que os autos já contêm documentos que demonstram a atuação profissional e que a extinção do processo representa rigor excessivo, além de impedir a adequada apreciação da controvérsia.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

O Código de Processo Civil adotou orientação clara no sentido de privilegiar a solução de mérito das demandas. Os arts. 4º e 6º consagram os princípios da duração razoável do processo e da cooperação, exigindo que todos os sujeitos do processo atuem para que o conflito seja efetivamente resolvido.

Nesse contexto, a extinção prematura do processo deve ser evitada, sobretudo quando há possibilidade de esclarecimento ou complementação das informações necessárias ao julgamento.

No caso dos autos, embora tenha sido determinada a comprovação da prestação do serviço, a sentença limitou-se a afirmar que a documentação apresentada seria “inservível”, sem indicar de forma objetiva quais elementos faltariam para demonstrar a atuação profissional. Essa ausência de especificação acaba dificultando o exercício pleno do direito de defesa.

Ao examinar os autos, verifica-se que já foram juntados documentos relevantes que indicam a atuação dos recorrentes. Constam, entre outros:

Id 17977228: protocolo de requerimento administrativo assinado por advogada vinculada ao escritório;

Id 17977220: procuração outorgando poderes para representação da parte;

Id 17977214: carta de concessão do benefício acompanhada de memória de cálculo.

Esses documentos, analisados em conjunto, demonstram ao menos de forma inicial o vínculo entre a atuação profissional e o resultado obtido na esfera administrativa.

Exigir documentos adicionais sem indicar de maneira clara qual ato específico deveria ser comprovado acaba impondo à parte um ônus probatório desproporcional.

A título de distinção, colaciono precedente do e. TJ/CE que, em cenário fático diverso, manteve o indeferimento da exordial. Naquela hipótese, diversamente do que se verifica nestes autos, a parte limitou-se à juntada de mera consulta de movimentação processual, sem demonstrar qualquer protocolo ou intervenção direta no feito, o que justificou o reconhecimento da inexigibilidade:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS .
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 924, I, CPC . AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURÍDICO. REQUISITOS DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO.
ARTS. 786 E 787 DO CPC . PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. REQUISITO DA PETIÇÃO INICIAL DE EXECUÇÃO. ART. 798, I, D DO CPC . EXECUÇÃO AJUIZADA SEM A COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRAPRESTAÇÃO DA ATIVIDADE ADVOCATÍCIA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE AUTORA NÃO OBTEVE ÊXITO EM EMENDAR A INICIAL. ART . 801 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . Trata de apelação interposta pela parte promovida contra a sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, por indeferimento da petição inicial, a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada com o objetivo de obter o adimplemento de Honorários Advocatícios Contratuais, em razão da ausência de comprovação da execução da contraprestação. 2. A pretensão recursal consiste na reforma da sentença no sentido de reconhecer a exequibilidade do título e condenada a parte promovida a pagar honorários advocatícios contratuais. 3 . Ao tratar da exigibilidade da obrigação o Código de Processo Civil apresenta claramente os requisitos da admissibilidade da ação de execução, sendo eles, a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação fundada em título executivo (art. 786 do CPC). Por sua vez, quando uma obrigação for condicionada à realização de uma contraprestação, o credor somente poderá exigir do devedor o cumprimento de sua parte se comprovar que adimpliu com a sua primeiro, sob pena de extinção do processo, nos termos expressamente previsto pelo art. 787 do CPC . 4. Nesse contexto, antes da satisfação da contraprestação do credor o título executivo que ampara a obrigação é inexigível. Tanto é assim que o Diploma Processual Civil, em seu art. 798, inciso I, alínea 'd', estabelece como obrigação do exequente, ao propor a ação execução, instruir a petição inicial com a prova de que adimpliu a contraprestação do negócio jurídico subjacente, tratando, inclusive, como causa de nulidade prevista no art . 803 do CPC, o ajuizamento da execução de obrigação inexigível. 5.
No caso dos autos, ao verificar que a dívida executada dependeria de comprovação de contraprestação de serviço jurídico e que o exequente não instruiu a inicial com a provas de que realmente tenha atuado no processo para o qual havia sido contratado, conforme exigido pelo art. 798, inciso I, alínea 'd', do CPC, agiu corretamente o Juízo de primeiro grau em determinar a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, pois, verificando que a execução não foi instruída com documentos indispensáveis à comprovação da exigibilidade da obrigação, essa é a medida a ser adotada,
nos termos do art . 801 do CPC. 6. A parte autora foi intimada para emendar a inicial, por meio de DJe disponibilizado em 05/03/2018 (f. 28),
mas nada apresentou ou requereu nos autos .
7. Muito embora o exequente tenha demonstrado a existência do título executivo extrajudicial através da apresentação do contrato firmado entre as partes, não obteve êxito em comprovar a exigibilidade da obrigação executada, pois não apresentou nos autos prova da realização de sua contraprestação, nem mesmo após ter sido chamado a emendar a inicial. 8. A sentença recorrida que extinguiu a execução por indeferimento da petição inicial, nos exatos termos do art . 924, I, do CPC, é escorreita e não merece reparos, uma vez que a petição inicial não cumpriu o requisito exigido pelo art. 798, inciso I, alínea 'd', do CPC e tratar-se de execução ajuizada sem a comprovação da efetiva contraprestação da atividade advocatícia. 9.
A juntada, em sede de apelação, de mero espelho de consulta de movimentação processual em que consta a habilitação do advogado nos autos, além de ser intempestiva para o saneamento do feito, não comprova que houve atuação do advogado
naqueles autos,
pois a demonstração do efetivo exercício de atividade advocatícia não se dá pela simples habilitação nos autos, mas pela prova de que interveio no feito, seja por meio do protocolo de petição inicial, de contestação, de petições intermediárias, de participação em audiências ou interposição de recursos .
10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, em conformidade com o voto do eminente Relator . Fortaleza, data indicada no sistema. EVERARDO LUCENA SEGUNDO Desembargador Relator (TJ-CE - AC: 09178232920148060001 Fortaleza, Relator.: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 14/12/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2022)

No caso em apreço, ao contrário, há documentação que indica a prática de ato administrativo em nome do cliente, além da procuração e da carta de concessão do benefício.

Considerando que o exequente colacionou provas da atuação administrativa e do proveito econômico obtido pela parte recorrida, a extinção da execução por alegada insuficiência documental mostra-se prematura. À luz do princípio da cooperação processual, seria recomendável a indicação objetiva da documentação eventualmente faltante antes da extinção do feito.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
para anular a r. Sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, a fim de que seja dado regular prosseguimento à execução de título extrajudicial. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)